Tribunal: TJMT
Processo: 0005505-58.2015.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005505-58.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ensino Fundamental e Médio, Mensalidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (APELADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 892.118.471-68 (APELANTE), ELOI ALOISIO LORENZ - CPF: 411.242.940-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (APELANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 892.118.471-68 (APELADO), ELOI ALOISIO LORENZ - CPF: 411.242.940-15 (APELANTE), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – CHEQUES ROUBADOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – ÔNUS DO EMITENTE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA - EXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS – SERVIÇO COLOCADO À DISPOSIÇÃO DO ALUNO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Em que pese a comunicação de roubo das cártulas utilizadas para pagar a dívida cobrada, verifica-se que o boletim de ocorrência colacionado nas faz alusão a qualquer subtração de cheques, mas tão somente á uma série de materiais especificados através de notas fiscais, outrossim, o boletim de ocorrência remonta a data de setembro de 2012, já os cheques foram assinados em janeiro de 2013, ou seja, mais de um ano após o suposto roubo, lapso temporal mais do que necessário para tomar as providenciais cabíveis a evitar sua utilização, ou seja, as alegações são desprovidas de verossimilhança o que impede a inversão do ônus probandi.

II - É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII), todavia, a ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito.

III - Não houve dilação probatória que pudesse concluir pela emissão fraudulenta dos cheques, ou se de fato outrem os preencheu e os assinou.

IV – Não há que se falar em enriquecimento ilícito, vez que os serviços foram de fato colocados à disposição do recorrente, pouco importando o fato dele ter de fato assistido ou não as aulas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por ELOI ALOISIO LORENZ E ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA em face de sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA”, nos autos de nº 0005505-58.2015.8.11.0003, onde litigam com CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 64304487 o magistrado de piso julgou procedente a ação e condenou a requerida ao pagamento da dívida, no valor de R$8.750,52, que deverá ser atualizada com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a propositura da ação; declaro a extinção do processo com julgamento do mérito; condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Em suma, alega o apelante ELOI ALOISIO LORENZ sob ID. 64304490 que às fls. 30 a 40 do presente processo, consta a peça contestatória e suas provas necessárias para julgar improcedente a pretensão do autor; que os cheques dados em pagamento de acordo com a parte apelada foram roubados; que a própria apelada cancelou os cheques; que o ora apelante nada tem haver com a dívida, uma vez que não participou do contrato de prestação de serviços, mas tão somente utilizaram seus cheques roubados para efetuar o pagamento da dívida que não adquiriu; que a sentença deixa dúvidas quanto a quem foi condenado pelo pagamento da dívida.

Em suma, alega a apelante ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA sob ID. 64304495 que não houve prestação de serviço, motivo pelo qual é descabida a contraprestação.

Contrarrazões sob ID. 78359505.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A demanda cinge-se em cobrança ajuizada pela parte apelada CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, doravante denominada apelada, em face de ELOI ALOISIO LORENZ e ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA, doravante denominada apelantes, visando o adimplemento crédito no valor de R$8.750,52 referente a contrato de prestação de serviços educacionais que afirma não terem sido adimplidos. A parte apelante ELOI ALOISIO LORENZ apresentou contestação sob ID. 64282496, a parte apelante ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA foi citada por edital e não compareceu; teve a revelia decretada e foi-lhe nomeado curador especial, que apresentou defesa por negativa geral sob ID. 64304484.

Em instância primeva o magistrado aquo julgou a presente ação procedente.

A tese recursal da parte apelante ELOI ALOISIO LORENZ funda-se na afirmação de que os cheques dados em pagamento foram roubados; que o ora apelante nada tem haver com a dívida.

A tese recursal da apelante ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA funda-se em inexistência de dívida por ausência de prestação de serviço.

A parte requerida/apelante ELOI ALOISIO LORENZ reitera em sede recursal a justificativa de que os cheques utilizados para quitar a dívida ora cobrada juntados sob ID. 64282490 - Pág. 1, foram objetos de roubo, impugnando-o em sua totalidade, refutando sua emissão, por sua vez, a parte apelante ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA, nega a prestação de serviço, motivo pelo qual combate a dívida cobrada.

Cumpre assentar que a parte apelante ELOI ALOISIO LORENZ em seu mister probatório, não conseguiu se elidir da responsabilidade pela emissão dos cheques, e consequentemente pela purgação dívida em voga.

Em que pese a comunicação de roubo das cártulas utilizadas para pagar a dívida cobrada, verifica-se que o boletim de ocorrência colacionado sob ID 64282498 nas faz alusão a qualquer subtração de cheques, mas tão somente á uma série de materiais especificados através de notas fiscais, outrossim, o boletim de ocorrência remonta a data de setembro de 2012, já os cheques foram assinados em janeiro de 2013, ou seja, mais de um ano após o suposto roubo, lapso temporal mais do que necessário para tomar as providenciais cabíveis a evitar sua utilização, ou seja, as alegações são desprovidas de verossimilhança o que impede a inversão do ônus probandi.

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII), todavia, a ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Ademais, não houve dilação probatória que pudesse concluir pela emissão fraudulenta dos cheques, ou se de fato outrem os preencheu e os assinou.

Com efeito, o artigo 507 CPC dispõe que: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Observe-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“2. Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra. ” (Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. Disponível em:
http://proview.thomsonreuters.com

A propósito:

“GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO DE COMISSÕES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS – LAUDO PERICIAL – VISTAS ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – CÁLCULO JUDICIAL HOMOLOGADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a preclusão do direito da parte de arguir a nulidade do laudo pericial apresentado nos autos quando, intimada para manifestar, quedou-se inerte. (TJMT, N.U 1001356-69.2019.8.11.0000, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Necessária a realização de perícia grafotécnica para se averiguar a legitimidade da emissão das cártulas, ausente tal providencia processual, considera-se verdadeiros os fatos alegados pela autora, ora apelada.

Destarte, incabível a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

No caso em apreço, restou incontroversa a conduta negligente da parte apelante, perfazendo verossímeis as assertivas declinadas pela apelada, haja vista não ter sequer corroborado aos autos a microfilmagem das cártulas a fim de averiguar as assinaturas apostas, ou outro elemento de prova que pudesse rechaçar a negativa de responsabilidade da correntista.

No caso concreto, observa-se indexados nos autos sob ID. 64282488 - Pág. 3 o contrato de prestação de serviço, que não foi rechaçado por qualquer prova que obstasse o direito perquirido pela parte apelada, tal qual pedido de cancelamento ou trancamento de curso, que poderia obstar a cobrança de dívida após o referido pedido administrativo.

É imprescindível salientar que a relação jurídica entre os litigantes é fato incontroverso nos autos, diante das afirmações noticiadas bem como documentos encartados nos autos.

O CPC preleciona:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Nota-se que a relação jurídica entre os litigantes é inegável, bem como a dívida combatida.

Não há que se falar em enriquecimento ilícito, vez que os serviços foram de fato colocados à disposição do recorrente, pouco importando o fato dele ter de fato assistido ou não as aulas.

A jurisprudência coaduna:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CURSO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INEXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - O procedimento monitório serve para quem, possuindo crédito baseado em documento (prova escrita) sem força executiva, pretenda a constituição de título executivo judicial - Pela dinâmica da distribuição do ônus probatório, cabe ao devedor derruir a presunção de que goza o título, nos termos do disposto no art. 373 , II , do CPC de 2015.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10109170008782001 MG - Data de publicação: 06/09/2019).

Desse modo, como não apresentou material probatório mínimo, não há o que se falar em reforma da sentença.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Dessa forma:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021